Tribunal: TJSP
Processo: 2197725-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e deixou de arbitrar honorários advocatícios - Não há previsão legal relativamente à condenação da parte vencida ao pagamento de verba honorária advocatícia, em incidentes suscitados no processo – Aplicação do art. 85, § 1°, do novo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e deixou de arbitrar honorários advocatícios - Não há previsão legal relativamente à condenação da parte vencida ao pagamento de verba honorária advocatícia, em incidentes suscitados no processo – Aplicação do art. 85, § 1°, do novo CPC - Precedentes do TJ-SP – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197725-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são
agravantes CONSTRUTORA MASSAFERA LTDA. e CARLOS EDUARDO
MASSAFERA, é agravado ALRA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTEFATOS DE CONCRETO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencida a relatora que dava provimento e declara voto.
Acordão com o 3o desembargador.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, vencedor, DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO, vencida, SALLES VIEIRA (Presidente).
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
Plinio Novaes de Andrade Junior
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18329
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2197725-02.2019.8.26.0000
COMARCA: ARARAQUARA
AGRAVANTES:
CONSTRUTORA
MASSAFERA
LTDA.
E
CARLOS
EDUARDO MASSAFERA
AGRAVADO: ALRA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. JOÃO ROBERTO CASALI DA SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Decisão que indeferiu
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada e deixou de arbitrar honorários advocatícios
- Não há previsão legal relativamente à condenação da parte
vencida ao pagamento de verba honorária advocatícia, em
incidentes suscitados no processo Aplicação do art. 85, § 1°,
do novo CPC - Precedentes do TJ-SP Decisão mantida
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica
oposto contra os agravantes e deixou de arbitrar honorários advocatícios.
Inconformados, os requeridos recorreram, ficando
adotado o relatório da ilustre Desembargadora Relatora sorteada, que ficou
vencida e fará declaração de voto:
“Sustentam a necessidade de fixação da verba
honorária, porque o incidente, a despeito de não se encerrar por sentença,
tem natureza de ação e a decisão terminativa extingue o vínculo entre as
partes.
Pleiteia o provimento do recurso.
Não houve pedido de efeito suspensivo.
Ausente a contraminuta.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Insurgem-se os agravantes contra a r. decisão de fls.
94/98 dos autos originários, que rejeitou incidente de desconsideração da
personalidade jurídica e deixou de arbitrar honorários advocatícios.
O recurso não comporta provimento.
De conformidade com o artigo 85, §1o, do novo Código
de Processo Civil, "São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente". Por conseguinte, os
honorários advocatícios não são fixados apenas na sentença, como
estabelece a regra geral, no “caput" do aludido artigo 85, do diploma
processual.
Por conseguinte, não há previsão legal relativamente à
condenação da parte vencida ao pagamento de verba honorária advocatícia,
em incidentes suscitados no processo.
Neste sentido, decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do STJ,
em razão da ausência de previsão normativa, não é cabível a condenação em
honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados os casos
excepcionais. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
REsp 1834210/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 12/11/2019, DJe 06/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este entendimento também tem sido adotado neste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme evidenciam os
seguintes precedentes desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Decisão que não fixou honorários advocatícios de sucumbência em
incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão mantida. O
ato que desconsidera ou não a pessoa jurídica constitui decisão interlocutória
recorrível por agravo de instrumento Fixação de honorários que somente é
possível quando houver pronunciamento referente à resolução do mérito,
fundado nos arts. 485 ou 487 do CPC No mais, não há indicação expressa
no art. 85, § 1o, do CPC, de arbitramento de honorários advocatícios em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo incabível a
condenação requerida pelos agravantes
Ausência de previsão legal

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO IMPROVIDO” (Agravo
de Instrumento 2149922-57.2018.8.26.0000; Relator: Desembargador Egidio
Giacoia; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
44a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2018; Data de Registro:
18/10/2018)
“Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica
Não condenação da credora no pagamento de honorários
advocatícios Decisão mantida Ausência de previsão legal Agravo não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2119835-21.2018.8.26.0000;
Relator:
Desembargador Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de
Registro: 24/08/2018).
Nestas condições, mostra-se incabível a condenação,
da parte vencida, ao pagamento de honorários advocatícios, neste incidente
de desconsideração da personalidade jurídica.
Ante o exposto, por maioria de votos, nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso. Ficam prequestionados todos os dispositivos legais e
constitucionais invocados, para fins de eventual interposição de recursos aos
Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.967
Agravo de Instrumento no 2197725-02.2019.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Agravantes: Construtora Massafera Ltda. e Carlos Eduardo Massafera
Agravado: Alra Mix Industria e Comercio de Artefatos de Concreto
DECLARAÇÃO DE VOTO
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou incidente de
desconsideração da personalidade jurídica oposto contra os
Agravantes e não arbitrou honorários advocatícios.
Sustentam a necessidade de fixação da
verba honorária, porque o incidente, a despeito de não se
encerrar por sentença, tem natureza de ação e a decisão
terminativa extingue o vínculo entre as partes.
Pleiteia o provimento do recurso.
Não
houve
pedido
de
efeito
suspensivo.
Ausente a contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O cerne do presente recurso está em se
saber se é possível a fixação dos honorários advocatícios em
sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
A questão não é pacífica neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal, contudo, acompanho o entendimento de ser possível a
fixação da verba honorária neste incidente.
Como é sabido, a desconsideração da
personalidade jurídica, no sistema do Novo Código de Processo
Civil, pode ser requerida na petição inicial, conforme disposto no
art. 134, § 2o, do NCPC ou em incidente próprio, na forma
prevista no art. 133, do NCPC.
Quando
a
desconsideração
da
personalidade jurídica é pleiteada na petição inicial, os sócios ou
a pessoa jurídica são citados para apresentar contestação no
início do processo - artigo 134, § 2o, do NCPC.
Ensina Cássio Scarpinella Bueno que:
“na hipótese de a corresponsabilização ser requerida já com a
petição inicial, o sócio (ou a pessoa jurídica, em se tratando de
'desconsideração inversa') será, desde logo, réu, e não terceiro
justamente porque haverá, na petição inicial, pedido (e
respectiva causa de pedir) formulado em seu desfavor”1.
Neste caso, não há discussão incidental
nos termos dos artigos 133 a 137, mas cumulação de pedidos
e/ou causa de pedir.
Situação diversa seria o pedido de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
mediante
a
instauração de incidente processual, hipótese em que os sócios
ou a pessoa jurídica, quando se tratar de desconsideração
inversa, serão “citados” para “manifestar-se”, nos termos do
artigo 135 do NCPC. Ou seja, a instauração deste incidente
1 Comentários ao Código de Processo Civil vol. 1 (arts. 1o a 317). São Paulo: Saraiva, pp. 576, 577.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
introduz uma nova demanda, ainda que incidental, de forma que
possuir natureza jurídica de ação.
Ensina, ainda, o Autor acima citado
que: “A citação exigida pelo art. 135 justifica-se porque, até
aquele instante, o sócio ou a pessoa jurídica (no caso da
'desconsideração inversa') é terceiro em relação ao processo.
Trata-se, inequivocamente, de intervenção de terceiro pela qual
há a introdução de uma nova 'demanda' (ou 'ação'), embora
incidental, no processo, na linha do que o saudoso Athos
Gusmão Carneiro já identificava em seu clássico Intervenção de
terceiros”2.
Sobre o tema destaca Teresa Arruda
Alvim Wambier: “O fato da lei exigir que haja citação do
requerido indica: 1) que se trata, realmente, do réu do incidente
2) e que, se acolhido no mérito o requerimento de
desconsideração, este passará a ser réu no processo em que o
incidente foi suscitado. (...) Decidirá o juiz por decisão que a lei
qualifica de interlocutória e considera recorrível por agravo de
instrumento (art. Art. 1.015, IV). No entanto, trata-se de decisão
que envolve o mérito do incidente: a desconsideração. Portanto,
é equiparável a uma sentença, tendo, pois, o condão de transitar
em julgado.”3
Ora, considerando que toda sentença
deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado
vencedor e que a decisão proferida neste incidente é equiparável
2 Op cit., pp. 579, 580.
3 Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 1a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2015, pp. 152, 254, 255.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a uma sentença, é de rigor a fixação da verba honorária. Até
porque, incluindo o Autor pessoas no polo passivo da demanda
atrai para si a responsabilidade de assumir encargos provenientes
de custas e honorários advocatícios no caso de ficar vencido na
demanda.
Nesse sentido, os ensinamentos de
Cássio Scarpinella Bueno:
“Não deve impressionar, nesse caso,
os textos dos caputs dos arts. 82 e 85, que dão a entender que a
fixação da responsabilidade pelas despesas e pelos honorários,
respectivamente, é atividade restrita à sentença. É que, a
despeito de a desconsideração desenvolver-se e resolver-se
incidentalmente, a decisão a ser proferida nele é equiparada a
uma sentença que cria uma nova realidade jurídica, relativa à
desconsideração. Na mesma proporção em que o CPC 2015
enaltece o contraditório que prepara o proferimento daquela
decisão com a prévia (e inafastável) citação nos moldes do art.
135, mostra-se coerente entender que a decisão também
importará ao sucumbente a responsabilidade pelas despesas e
pelos honorários. Ainda que se trata de decisão interlocutória
que resolve incidente ao longo do processo.”4
Nesta linha também a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Cumprimento de Sentença. Pedido de
desconsideração da personalidade jurídica
da
empresa
executada.
Acolhimento.
4 Op cit., p. 585.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irresignação das sócias. Cabimento. Ausente
prova contundente do desvio de finalidade,
fraude ou confusão patrimonial. Empresa
não localizada no seu endereço sede, porém
ativa perante a JUCESP. A inexistência de
bens passíveis de penhora é insuficiente a
embasar o deferimento do pedido de
desconsideração. Inteligência do art. 134,
§4o, do CPC c/c art. 50 do CC. Parte
exequente que não esgotou os meios para
localização de bens penhoráveis. Incidente
julgado
improcedente.
Fixação
de
honorários advocatícios em favor da
parte agravante. O incidente de desconsideração da personalidade
jurídica apresenta natureza de ação,
devendo a parte vencida arcar com os
honorários advocatícios de sucumbência.
Aplicação do princípio da causalidade.
Fixação de honorários de sucumbência, nos
termos do art. 85 do CPC, em R$1.000,00.
Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2001465-49.2019.8.26.0000 24a Câmara
de Direito Privado rel. Walter Barone
DJ 11/04/2019) grifo nosso.
“INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Fixação
de
honorários
advocatícios
de
sucumbência. Possibilidade. Incidente que
possui natureza jurídica de ação. Princípio
da causalidade. Decisão reformada. Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2223403-19.2019.8.26.0000
12a Câmara
de Direito Privado
rel. Tasso Duarte de
Melo DJ 14/01/2013) grifo nosso;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL CIVIL Ação de
cobrança cumulada com indenização por
danos morais julgada procedente Fase de
execução Decisão de primeiro grau que
julga improcedente o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica em relação a uma das pessoas
jurídicas
indicadas
e
seus
sócios,
condenando o exequente ao pagamento
de honorários advocatícios
Agravo
interposto pelo exequente
Necessidade
de
constituição
de
advogado
para
apresentação de defesa no incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
Sucumbência do exequente

Princípio da causalidade
Honorários
advocatícios arbitrados em valor elevado
Redução
Recurso parcialmente provido”
(Agravo
de
Instrumento
no2012244-63.2019.8.26.0000

29a
Câmara de Direito Privado
rel. Carlos
Henrique
Miguel
Trevisan

DJ
20/03/2019) grifo nosso;
“Incidente de desconsideração da
personalidade
jurídica
julgado
improcedente. Condenação da exequente,
ora
agravante,
em
honorários
advocatícios no valor de R$ 10.000,00
(art. 85, § 8o, CPC), repartidos entre as
duas defesas. Pretensão da agravante no
afastamento
da
condenação.
Descabimento. Honorários advocatícios
que são discutíveis no caso. Entretanto, a
exequente deu causa ao incidente, não
tendo os sócios da agravada outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alternativa senão contratar advogados
para se defenderem - Impossibilidade de
seu afastamento. Hipótese de manutenção
da decisão agravada. Recurso desprovido.
(...).” (Ag. 2033645-89.2017.8.26.0000, Rel.
Jacob Valente, 12a Câmara de Direito
Privado, j. 04/05/2017) grifo nosso.
Em suma, cabível a fixação de
honorários de advocatícios no presente caso. Até mesmo em
razão do Princípio da Causalidade, pois os Agravantes foram
citados e apresentaram contestação.
De
acordo
com
o
trabalho
desenvolvido pelos patronos dos Agravantes, o tempo de
duração da demanda e o local de prestação dos serviços, devem
ser arbitrados os honorários advocatícios em R$ 1.000,00.
Posto isto, pelo meu voto, dou
provimento
ao
recurso,
para
arbitrar
honorários
advocatícios em R$ 1.000,00 (Hum mil reais).
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
13A7EDBA
6
12
Declarações
de Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
13BD478F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2197725-02.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.